Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DIREITO À VACÂNCIA.
1. A Constituição Federal proíbe, em regra a acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos, excepcionando a regra conforme dispõe o art. 37, XVI. Contudo, para que haja a cumulação em questão, impõe-se primeiramente que haja compatibilidade horários. Se não satisfeita esta condição, diz-se que os cargos são incompatíveis.
2. Sobre o tema, no julgamento do ARE 1246685 RG/RJ, o Exmo. Ministro Dias Toffoli dispôs que: "As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal." Tal julgado gerou o Tema no 1.081 do STF, in verbis: "Possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários.
3. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado. Inteligência do art. 54 da LC 840/11.
4. Recurso conhecido e desprovido.